Tribunal: CARF
Processo: 11020.722517/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722517/2018-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
IRDES VIZONAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal
discrimine quais as receitas considerou como passíveis de utilização de livro-caixa, bem como
esclareça quais as naturezas das receitas desconsideradas para tal fim. Posteriormente a
recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado, com reabertura de
prazo para, caso queira, se manifestar.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni, a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 760 a 764),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 9.824,67, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722517/2018-79
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722517/2018-79

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 19/12/2018, no acórdão 04-47.465, às e-fls. 813 a 817, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
785 a 789, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722517/2018-79

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/12/2018, e-fls. 782, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 24/01/2019, e-fls. 785, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 760 a 764),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:

Tal dispositivo encontra-se reproduzido no art. 75 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento de Imposto de Renda - RIR/99). Pela leitura do dispositivo, identificam-
se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que
com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros (compreende os
valores pagos aos serventuários, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais, relacionados com a atividade exercida pelo Contribuinte) e (c) as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Inicialmente é preciso salientar que, como qualquer dedução da base de cálculo do
imposto pretendida pelo contribuinte, cabe a ele não só comprovar a sua veracidade,
mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o dispêndio se
enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária. Sendo a
dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela legislação, o ônus
da comprovação do direito recai sobre o contribuinte.
Contudo, faz-se necessário transcrever as disposições do artigo 76 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de
1999 (art. 6o da Lei no 8.134/90):
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722517/2018-79

Em outras palavras, no caso de as despesas serem superiores aos rendimentos recebidos
de pessoa física, de pessoa jurídica e do exterior, no mês, o excesso pode ser somado às
despesas dos meses seguintes, até dezembro.
Feitas estas digressões iniciais, passa-se a análise das asserções apresentadas pelo
Interessado contra a glosa de deduções declaradas a título de despesas escrituradas em
livro caixa.
Assim, no presente caso, a fiscalização considerou as deduções do livro caixa até o
limite das receitas decorrentes de honorários advocatícios recebidos de pessoa física e
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício (R$ 27.133,32) e toda as demais despesas
foram glosadas, pois ultrapassou o limite da receita da atividade, como dito
anteriormente.

Em sede recursal, a contribuinte concorda com a manutenção da glosa de
R$17.622,63, não impugnando a autuação do montante, atraindo o teor do artigo 17 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Contudo, pelo trabalho fiscal, não ficou claro quais receitas foram consideradas
para aferição do limite de deduções do livro caixa.
Desta feita, para melhor análise dos autos, converto o julgamento diligência
para que a Autoridade Fiscal discrimine quais as despesas considerou como passíveis de dedução
de livro-caixa, bem como esclareça quais as naturezas das receitas auferidas pela contribuinte.
Posteriormente a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado,
com reabertura de prazo para, caso queira, se manifestar.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital